Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-26.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000567-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DOUGLAS AUGUSTO FONTES FRANCA - CPF: 136.872.158-30 (ADVOGADO), FRIGORIFICO VILA BELA LTDA - CNPJ: 24.593.984/0001-20 (AGRAVANTE), ARAGUAIA TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 31.554.105/0001-16 (AGRAVADO), SANTAFE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.186.448/0001-26 (AGRAVADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), EDLAINE NAIARA LOUREIRO VALIENTE - CPF: 040.139.751-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Aditamento à petição inicial. Polo ativo da demanda. Pedido antes da citação. Desnecessidade de anuência das requeridas. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, que indeferiu o aditamento da petição inicial para inclusão de empresa do mesmo grupo econômico no polo ativo da demanda, sob o fundamento de que o pedido teria sido formulado após a citação da primeira requerida e sem anuência das rés.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o aditamento da petição inicial para inclusão no polo ativo da demanda quando o pedido é formulado antes da citação do réu.

III. Razões de decidir

3. O art. 329, I, do CPC permite ao autor aditar a petição inicial antes da citação independentemente do consentimento do réu.

4. O pedido de aditamento foi protocolado antes da citação da primeira requerida, evidenciando equívoco na premissa adotada pelo Juízo de origem, não importando a anuência das requeridas.

5. A inclusão da empresa do mesmo grupo econômico favorece a economia processual e a adequada instrução da causa, sem prejuízo ao contraditório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O aditamento da petição inicial para inclusão no polo ativo da demanda é admitido sem anuência do réu quando requerido antes da citação, nos termos do art. 329, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 329, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.128.955/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.08.2024; TJMT, ED nº 1023711-34.2023.8.11.0000, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

Frigorífico Vila Bela Ltda.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Tutela Cautelar Antecedente, autos n. 1001066-75.2023.8.11.0077, que indeferiu o aditamento à petição inicial para inclusão da empresa BMG Foods Importação e Exportação Ltda. no polo ativo da demanda, sob o fundamento de ausência de anuência dos réus, já citados à época do pedido.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que

a decisão agravada partiu de premissa fática equivocada quanto à cronologia dos atos processuais. Argumenta que o pedido de aditamento à inicial foi protocolado em 29 de novembro de 2023 (ID. 135695658 na origem), ao passo que a efetivação da citação da primeira ré, Araguaia Transportes EIRELI, ocorreu somente em 09 de novembro de 2024 (ID. 175079280 na origem), ou seja, quase um ano após o requerimento de emenda.

Defende, com base nessa linha do tempo, a aplicação do artigo 329, inciso I, do CPC, que autoriza o autor a aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir independentemente do consentimento do réu antes da citação.

Alega que o indeferimento da inclusão da litisconsorte ativa – empresa do mesmo grupo econômico e diretamente interessada nas notas fiscais e contratos de transporte objeto da lide – acarretará prejuízo irreparável à instrução processual e cerceamento de defesa, dada a interconexão dos fatos. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para admitir o aditamento.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de admitir o aditamento do polo ativo da demanda (ID. 340373862).

O preparo foi recolhido (ID. 340623381).

O pedido de liminar foi deferido
(ID. 340651387).

Em contraminuta, as agravadas pleiteiam a manutenção da decisão agravada, argumentando que a inclusão da empresa BMG Foods configuraria uma manobra processual indevida e violaria a estabilidade da demanda. Reiteraram a discordância manifestada em primeira instância (ID. 345116376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento submete-se a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado, o agravante
Frigorífico Vila Bela Ltda.
ajuizou
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Tutela Cautelar Antecedente (n. 1001066-75.2023.8.11.0077
).

A decisão agravada foi proferida em 09/12/2025 nos seguintes termos:

“(...)
1.1. Do Aditamento à Inicial.

A parte requerida se opôs ao aditamento da inicial (ID 135695658), no qual a autora pretendeu a inclusão da pessoa jurídica
BMG Foods Importação e Exportação Ltda
no polo ativo.

Conforme dispõe o art. 329, II, do CPC, após a citação e até o saneamento do processo, o autor pode aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, desde que haja consentimento do réu. No caso dos autos, a citação da primeira requerida ocorreu antes do pedido de aditamento (ID 175079280), e as requeridas manifestaram expressa discordância em sua contestação.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de aditamento à inicial para inclusão de
BMG Foods Importação e Exportação Ltda
no polo ativo. (...)”
(ID. 217445490 na origem).

Nota-se que foi indeferido o pedido de aditamento à petição inicial formulado pela autora, ora agravante, que visava a inclusão da empresa
BMG Foods Importação e Exportação Ltda.
no polo ativo da demanda.

O magistrado
a quo
fundamentou o indeferimento no artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que a citação da primeira requerida teria ocorrido antes do pedido de aditamento e que, havendo discordância expressa das rés na contestação, a alteração subjetiva da lide não poderia ser admitida.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso.

Após a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a pretensão recursal
merece acolhimento, ratificando a liminar deferida.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A estabilização da demanda, princípio basilar do processo civil brasileiro, impõe limites à alteração dos elementos objetivos (pedido e causa de pedir) e subjetivos (partes) da lide, visando à segurança jurídica e ao contraditório.

O artigo 329 do CPC estabelece marcos temporais claros para tais modificações. Até a citação, a alteração é livre (inciso I), após a citação e até o saneamento, exige-se o consentimento do réu (inciso II).

No caso em tela, a análise dos documentos juntados ao feito originário e a sua cronologia revela evidente
error in procedendo
na decisão agravada, decorrente de equívoco na análise da linha do tempo processual.

Verifica-se que a agravante protocolou a petição de aditamento à inicial em 29 de novembro de 2023 (ID. 135695658 na origem), requerendo expressamente a inclusão da empresa BMG Foods Importação e Exportação Ltda. no polo ativo, em razão da pertinência subjetiva decorrente da relação contratual de transporte e da constituição de grupo econômico.

Por outro lado, o ato de comunicação processual que aperfeiçoou a relação jurídica, qual seja, a citação da primeira requerida (Araguaia Transportes EIRELI), somente foi concretizado e juntado aos autos em 09 de novembro de 2024 (ID. 175079280

na origem).

Há, portanto, um lapso temporal de quase um ano entre o pedido de emenda e a citação.

Nesse contexto, a interpretação da norma processual deve ser literal e sistemática.

O artigo 329, inciso I, do CPC é taxativo ao dispor que
“o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu”
.

Desse modo, se o protocolo do aditamento (29/11/2023) precede a citação (09/11/2024), o ato processual de alteração da inicial já se consumou juridicamente antes da angularização da lide.

A circunstância de o despacho saneador ter sido proferido posteriormente – em 09 de dezembro de 2025 (ID. 217445490 na origem) –, ou de as requeridas terem manifestado discordância em sua contestação (apresentada muito tempo depois do aditamento), é irrelevante para a validade do ato de emenda.

A discordância das requeridas, ora agravadas, seria pertinente apenas se o aditamento tivesse sido proposto após a citação, o que, inequivocamente, não ocorreu. Ao contestarem a ação, elas já tinham, ou deveriam ter, ciência do aditamento que constava nos autos há meses, devendo exercer sua defesa considerando a nova configuração do polo ativo.

Ademais, sob uma perspectiva teleológica e em consonância com os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, a inclusão da empresa BMG Foods no polo ativo mostra-se medida salutar.

A narrativa fática indica que as empresas integram o mesmo grupo econômico e foram conjuntamente afetadas pelos alegados vícios na prestação de serviço de transporte (roubo de carga e falhas operacionais).

Dessa forma, a reunião das pretensões em um único processo evita a prolação de decisões conflitantes e otimiza a atividade jurisdicional, sem causar prejuízo à defesa, que terá ampla oportunidade de contraditar os fatos alegados por ambas as autoras.

A negativa do aditamento impede a correta formação do polo ativo e compromete a produção probatória, de modo que seguir com o processo sem a presença da empresa pretendida, sobretudo em fase de especificação de provas, gera risco de cerceamento de defesa e eventual nulidade processual.

Impende consignar que, mesmo que a citação tivesse ocorrido antes do pedido de aditamento, a jurisprudência atual do c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a modificação subjetiva da demanda sem anuência do réu, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO DEMONSTRADA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. ALTERAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. AUTORIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. 1. Ação de embargos à execução ajuizada em 14/09/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/10/2023 e concluso ao gabinete em 06/05/2024. 2.
O propósito recursal é decidir se é possível a alteração do polo passivo da demanda após o saneamento do processo e sem a autorização do réu
. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC. 4. A alteração do polo passivo quando mantido o pedido e a causa de pedir não viola o art. 329 do CPC. Pelo contrário, além de homenagear os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, essa possiblidade cumpre com o dever de utilizar a técnica processual não como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para a célere composição do litígio.
5. Determinar o ajuizamento de nova demanda apenas para que seja alterado o polo passivo traria mais prejuízos às partes, pois haveria um inefetivo adiamento do julgamento de mérito. 6. As causas em que o pedido ou a causa de pedir são iguais deverão ser julgadas conjuntamente, pois são conexas. Portanto, não há razão para impedir o aditamento que altera apenas a composição subjetiva da lide
. 7.
Há de ser oportunizada à parte autora a alteração do polo passivo mesmo após o saneamento do processo, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir
. 8. Dispensada a autorização do réu para alteração do polo passivo quando mantidos o pedido ou a casa de pedir, pois não se trata da hipótese prevista no art. 329 do Código de Processo Civil. 9. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ, REsp: 2128955 MS 2024/0079786-8, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/08/2024)

– Destaquei.

Igualmente nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça decidiu:

“É firme o entendimento, no âmbito desta Corte, no sentido de que, ‘em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu’ (STJ, REsp 1.667.576/PR, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/09/2019).
” (TJMT, ED 1023711-34.2023.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas De Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05/12/2023).

Por tais considerações, entendo que a decisão agravada carece de sustentação fática e jurídica, pois baseada na premissa equivocada de que a citação antecedeu o aditamento.

Logo, impõe-se o reconhecimento da tempestividade da emenda à inicial e a consequente admissão da BMG Foods no polo ativo da demanda.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir o aditamento à petição inicial formulado pela autora em 29/11/2023, determinando a inclusão da empresa
BMG Foods Importação e Exportação Ltda.
no polo ativo da demanda originária, devendo o feito prosseguir regularmente com a reabertura de prazo para que as requeridas, querendo, complementem sua defesa especificamente em relação à nova litisconsorte, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026